Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69326509, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de FRANCISCO LOPES SOBRINHO e FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inere (ID: 70920522). Julgou-se extinta a execução em relação aos substituídos FRANCISCO SIMAO DA COSTA, GERALDO DA SILVA GAMA, GERALDA CECILIA COELHO PORTELLA, GABRIELA FELIX REIS, GENKO KARLO SENTO SÉ DE ANDRADE, GEREMIAS VIEIRA DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) (ID: 43193665, 49642347,67083624, 68626319). GERMANO PEREIRA DOS SANTOS foi excluído da execução (ID: 11043766). Verifica-se que foram expedidos os precatórios relativos aos credores FRANCISCO LOPES SOBRINHO e FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA (ID: 44953232 e 44953564). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 49642347). Pois bem. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução. Brasília, 23 de abril de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR